Tribunal: STF
Processo: ADI 1703
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-27
Data de publicação: 1997-11-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE
SANTA CATARINA. INCS. II E IV DO ART. 10 DA LEI Nº 10.542/97.
Dispositivos consubstanciadores de inegável intromissão do
Poder Legislativo nas atividades administrativas do Estado, com
ostensiva ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Patente, portanto, não apenas a relevância dos fundamentos
do pedido, mas também a conveniência para que seja, de logo,
suspensa a eficácia dos dispositivos impugnados.
Cautelar deferida.